Tribunal: TJDFT
Processo: 0743861-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E/OU ERRO DE FATO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexistem os vícios apontados nos embargos de declaração se o acórdão embargado, de forma expressa, clara e objetiva, após análise minuciosa de todo conjunto probatório, negou provimento à apelação interposta pela ora embargante.
4. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no decisum vergastado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.